Tribunal: TJBA
Processo: 8002891-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002891-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GRACI BISPO DA ENCARNACAO Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGA CONCESSÃO COM BASE EM DECRETO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública ao gozo de licença-prêmio, indeferido administrativamente sob o fundamento de ausência de servidor substituto e com base no Decreto Estadual nº 16.417/2015, que suspende concessões que impliquem substituições. O embargante alegou omissões quanto à separação dos poderes e à legalidade do ato administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão embargada quanto à análise do princípio da separação dos poderes e à legalidade do ato administrativo respaldado em decreto estadual; (ii) verificar a existência de vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada analisa expressamente a distinção entre o mérito administrativo e o controle judicial da legalidade, afastando a alegada violação à separação dos poderes. O acórdão embargado examina o fundamento legal do ato administrativo — Decreto Estadual nº 16.417/2015 — e o reputa inválido à luz dos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proteção aos direitos adquiridos. A jurisprudência e a legislação aplicável asseguram que o direito à licença-prêmio não pode ser negado com base em atos infralegais, sendo dever da Administração Pública organizar-se para garantir sua fruição no prazo razoável. O acórdão esclarece que a ausência de substituto não é motivo legítimo para suprimir direito subjetivo previsto em normas constitucionais e legais. Não há vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados quando a tese jurídica adotada resolve suficientemente a controvérsia. Todos os dispositivos legais invocados pelas partes são considerados prequestionados para fins recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão na decisão judicial que, embora não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, enfrenta de forma clara e suficiente as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia. O direito à licença-prêmio constitui direito subjetivo do servidor e não pode ser restringido por decreto estadual, sendo inválida a negativa administrativa com base na ausência de substituto. Cabe à Administração Pública organizar-se para assegurar o exercício dos direitos dos servidores, sem transferir ao administrado o ônus da desorganização administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 8.112/1990, art. 78. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8002891-37.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado GRACI BISPO DA ENCARNAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I